Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005813-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (AGRAVANTE), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (AGRAVANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1005813-42.2022.8.11.0000- Pontes e Lacerda

Agravante:
TH Consultoria Empresarial Ltda., e CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Jaeder Batista Carvalho

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULO – GEORREFERENCIAMENTO FRAUDADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a questão da legitimidade das partes constitua matéria de ordem pública,

não se conhece da matéria, por inovação recursal, quando tal pretensão não foi submetida ao juízo a quo, por configurar supressão de instância
.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano.

Não se mostrando verossímeis a assertiva dos agravantes quanto a ilegitimidade da posse fundamentada

em

sobreposição de titulo fraudado,

e
demandando dilação probatória afim de se aquilatar a matéria controvertida, há que se manter o indeferimento da tutela provisória de urgência para o fim de suspender a constrição judicial

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1005813-42.2022.8.11.0000- Pontes e Lacerda

Agravantes:
TH Consultoria Empresarial Ltda., e CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Jaeder Batista Carvalho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TH Consultoria Empresarial Ltda., e CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos dos
Embargos de Terceiros n. 1000665-11.2022.8.11.0013,

que indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da constrição lançada sobre o imóvel rural de matricula n. 9.944 do CRI de Pontes e Lacerda.

Inconformadas, narram as agravantes que são terceiras de boa-fé, que estavam exercendo a posse sobre o imóvel objeto da matrícula n. 9.944, adquirido em 22.12.21 da Sr.a Leila Aguetoni, que tem área total de 1.999,00 hectares, quando foram surpreendidas com ordem de reintegração de posse.

Dizem que a posse era exercida de fato e foi demonstrada nos autos por meio de investimentos realizados no imóvel, que se tratava de terra bruta, a fim de prepará-lo para o plantio de soja.

Sustentam que não existia atividade produtiva na área ao longo de 15 anos, que se tratava de vegetação nativa, sem plantio nem melhoramento, e que o direito a posse somente poderia guardar fundamento no título ostentado pela proprietária anterior, que a exercia em nome próprio há mais de 17 anos.

Alegam que nos autos de reintegração de posse, fora deferida a liminar reintegratória, sem audiência prévia, para reintegrar o agravado na posse de um imóvel denominado “Estancia Boa Sorte”, objeto da matricula 10.103 do CRI de Pontes e Lacerda, mas que a ordem foi cumprida sobre parte do imóvel objeto da matricula n. 9.944 de propriedade das agravantes, mas precisamente, em 580 hectares da Fazenda Primavera/Canadá, em verdadeiro esbulho fundado em ordem judicial.

Ressaltam que o cumprimento da ordem liminar em local diferente decorreu da manipulação, pelo agravado, do georreferenciamento INCRA e SICAR/MT, e de croqui inidôneo, os quais foram juntados naqueles autos como prova de localização da Estância Boa Sorte, e alegam que nos embargos de terceiro comprovaram que a localização do imóvel objeto do mandado reintegratório fica em outro local, próximo à margem direita do Rio Sararé, distante 20 km da área das agravantes, objeto de constrição judicial.

Assentam que o georreferenciamento não induz domínio nem posse, que apresentaram provas robustas da falsidade da certificação do instrumento, que implicou no deslocamento do imóvel objeto da matrícula n. 10.103 (Estância Boa Sorte) para localidade diversa, causando sobreposição aos imóveis, além de que demonstraram por meio de vasto acervo probatório (documentos, contrato de compra e venda, ata notarial, laudo técnico), que a posse sobre o bem constrito, lhes foi transmitida em 03.11.2021.

Esclarecem que a autora da reintegração de posse não estaria defendendo o imóvel objeto dos embargos de terceiro, pois na demanda possessória, defende parte dos imóveis objeto das matrículas 6.732 e 6.737, que também foram atingidos pela constrição judicial, ao passo que nos embargos a posse é do imóvel objeto da matrícula 9.944.

Apontando a existência de perigo da demora, postulam

a concessão da tutela de urgência recursal para que seja suspensa ou cassada a reintegração de posse sobre área da Fazenda Primavera/Canada objeto da matricula 9.944, do CRI de Pontes e Lacerda.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 123491999.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 123796986, na qual esclarece que concedeu em parte a tutela provisória de urgência, apenas para oficiar ao Cartório local, para que deixe de averbar georreferenciamento apresentado pelo requerido, enquanto pendente a discussão jurídica, oportunidade em que comunica a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no Id n. 123415155, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos agravantes, pois são sucessores na posse e não terceiros na ação principal. No mérito, contrapondo-se as razões recursais quanto a posse defendida pelos agravantes, pedem pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1005813-42.2022.8.11.0000- Pontes e Lacerda

Agravantes:
TH Consultoria Empresarial Ltda., e CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Jaeder Batista Carvalho

V O T O

Cuida-se na origem, de Embargos de Terceiro manejado nos autos de Ação de Reintegração de Posse, proposta por Jaeder Batista Carvalho em face de Leila Aguetoni e MK Segurança Eletrônica Ltda., objetivando a desconstituição da constrição judicial sobre parte do imóvel objeto da matricula n. 9.944 denominada “Fazenda Primavera/Canadá” do CRI de Pontes e Lacerda.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada apenas para averbar na matrícula do imóvel a existência da ação reintegratória, bem como determinar ao CRI de Pontes e Lacerda,

que se abstenha de averbar a certificação de georreferenciamento da área.

Insurgem-se as agravantes contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão da constrição judicial sobre o citado imóvel rural.

Fundamentam a pretensão, escudados na alegação de que a área reintegrada ao embargado, ora agravado, na demanda possessória, não está situada no local indicado no mapa georreferenciado, afirmando que houve falsificação de informações constantes de documento público (certificação SIGEF), e que por conta da conduta

criminosa do embargado, ora agravado, parcela do imóvel das agravantes (580 hectares da matrícula n.o 9.944) está sofrendo constrição por ordem judicial.

Diante de tais fatos, almejam a suspensão da apreensão judicial, reintegrando-os na posse do imóvel rural.

Em preliminar contrarrecursal o agravado pede pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravantes, sob o argumento de que não se tratam de terceiros estranhos à lide possessória, mas de sucessores da posse, logo, partes no litigio.

À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites restritivos dessa espécie recursal, tenho que não merece ser conhecida a irresignação preliminar, vez que, ainda que a questão da legitimidade das partes constitua matéria de ordem pública, tal pretensão não foi submetida ao juízo
a quo
, tanto é que o ponto sequer foi enfrentado na decisão recorrida, o que configuraria supressão de instancia, o enfrentamento da matéria nesta instância revisora.

Nesse sentido.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO RECUPERACIONAL – NULIDADE DE PREMISSAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – I
LEGITIMIDADE PARA RECORRER – INOVAÇÃO RECURSAL
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –

AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade do Banco Bradesco para recorrer da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, uma vez que a referida preliminar não foi suscitada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento pelas Recorrentes e muito menos no Agravo Interno anteriormente oposto.

Assim, apesar de se referir à matéria de ordem pública, tem-se que se trata de inovação recursal, eis que foi trazida nos autos apenas por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração, de modo que não merece conhecimento
.

[...].(
RAInt n. 1005412-77.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Dir. Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 11.02.22)

A”GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPUGNÇÃO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS E ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÕES REJEITADAS NO SANEADOR – DECISÃO MANTIDA – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada a alegada possibilidade de a parte arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que autorizou o pagamento ao final.

Os herdeiros são investidos na posse e adquirem a propriedade no momento da morte do autor da herança, e, não instaurado o Inventário, na condição de titulares dos direitos, detêm legitimidade para ajuizarem Ação Reivindicatória.

Impõe-se o não conhecimento da matéria não apresentada na origem, pois configura inovação recursal
” (RAI n.

1022082-30.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho. J. 21.07.21 - negritei)

Logo,
não conheço
da matéria, por configurar inovação recursal.

No mérito, entendo que não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal,

vez que, os argumentos vertidos pelas agravantes a fim demonstrar que a posse exercida pelo agravado esta amparada em área distinta daquela objeto da reintegração de posse, não se revelam

verossímeis, notadamente porque demandam dilação probatória afim de se aquilatar se de fato há

sobreposição de título, porquanto, a posse do agravado fundada em domínio sobre a área rural litigiosa antecede longos anos o titulo dominial dos agravantes, que é datado de dezembro/2021, momento em que em tese foram imitidos na posse do imóvel.

Dessarte, alegam que a posse do agravado está alicerçada em georreferenciamento realizado a partir de informações inverídicas lançadas na matricula n. 10.103 do RGI de Pontes e Lacerda, que alimentaram o banco de dados dos órgãos públicos de identificação do imóvel rural, e acarretaram o deslocamento deste para localidade diversa, causando sobreposição aos imóveis dos agravantes.

No entanto, a assertiva desacompanhada de prova robusta da falsidade documental, aliado ao fato de que a posse dos agravantes sobre a área é recente, datada de 22.12.21, não se mostram capazes de desconstituir os elementos jungidos pelo agravado, ancorado em vasto acervo probatório,

composto de titulo de propriedade, mapas, certificação de GEO, laudos técnicos, e outros elementos considerado pelo juízo
a quo
, para deferir a medida reintegratória, que corrobora que a posse do agravado sobre a área litigiosa, alicerçada em titulo de domínio, remonta a período longevo,

pois, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte, composto por 11 matriculas, foi adquirido em 03/1995 (ID n. 126415156),

Outrossim,

é reconhecido pelo próprio poder público como proprietário e possuidor, principalmente ao se verificar a regularidade junto ao (i) Ente Municipal e Federal diante do recolhimento adequado do Imposto Territorial Rural – ITR, (ii) possuir Certificados de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, comprovando que o imóvel está cadastrado junto ao INCRA, (iii) a regular inscrição no CAR e (iv) pela própria SEMA/MT, que autuou o Agravado por desmate entre os anos de 2020 e 2021, reconhecendo, portanto, que é este o responsável pelo imóvel.

Deveras, não se olvide que questões fáticas demandam maior incursão processual, haja vista que há varias controvérsias apontadas na decisão recorrida que devem ser aquilatadas e dirimidas, insuscetíveis de apreciação neste momento embrionário do processo, notadamente a alegada inconsistência do certificado de georrefenciamento do imóvel do agravado, realizado a partir de informações fraudadas prestados ao SIGEF, que requer prova robusta do engodo, já que, como se sabe, referido instrumento é composto por várias etapas, não subsumidas apenas à informações prestadas pelo profissional responsável técnico.

Registra-se que nesse ponto, ou seja, quanto a averbação do gerorrefrenciamento na matricula do titulo cuja sobreposição se discute,

o togado
a quo
adotou a cautela em oficiar ao Cartório local, para que deixe de averbar o georreferenciamento apresentado pelo agravado, enquanto pendente a discussão jurídica.

Assim, diante desse cenário, em observância ao princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular,

não merecendo reparos a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022